Tribunal: TJES
Processo: 5000976-69.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-69.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros

APELADO: MARIA DAS GRACAS DA COSTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. T
ratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda.

4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ.

5. Conquanto a recorrente
DOMINANTE ELETRO LTDA
não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, §1º, do CDC).

6.
A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros.

7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c. 2ª Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ.

2.
A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, §1º, do CDC).

3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, §1º; Súmula nº 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8.08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, os recorrentes
BANCO LOSANGO S.A (BANCO MÚLTIPLO)
e
DOMINANTE ELETRO LTDA
insurgem-se em face de r. sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA
em desfavor dos ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexistência do débito narrado na inicial; e (ii) condenar as requeridas, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 9326554)
, BANCO LOSANGO S.A. (BANCO MÚLTIPLO)
requer a reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, aduzindo, para tanto, que (i) inexiste defeito na prestação do serviço, pois foram adotadas as cautelas necessárias para evitar fraudes, tendo a parte autora assinado o contrato que alega desconhecer; (ii) a anotação no sistema PEFIN/SERASA permanece oculta e não gera dano à parte autora; (iii) não houve ato ilícito, o que exclui o cabimento de indenização; (iv) se faz necessária a redução
quantum
indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Idêntico desfecho pretende
DOMINANTE ELETRO LTDA
(id. 9326557)
, sustentando que

(i) inexiste nexo causal entre a inscrição efetivada em desfavor da parte autora e qualquer conduta perpetrada pela recorrente, já que o contrato foi firmado com a instituição financeira, tendo sido esta quem inseriu a negativação; (ii) a Súmula nº 479 do STJ, invocada pelo juízo
a quo
, é restrita às instituições financeiras, o que não é o caso da ora apelante; (iii) a afronta a direito personalíssimo não restou comprovada, motivo que afasta a existência de danos morais indenizáveis; (iv) deve ser reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Pois bem.

Após análise dos fatos aludidos na demanda e dos elementos probatórios produzidos, tenho que as irresignações recursais merecem parcial acolhida, tão somente no que tange à necessidade de redimensionamento do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Antes de adentrar no referido ponto, todavia, tenho por escorreita a r. sentença em reconhecer a inexistência de relação jurídica entre a parte autora, ora apelada, e os recorrentes.

A questão em tela envolve inscrição do nome da parte apelada no
Serviço de
Proteção de Crédito (SPC), de cuja ciência teve ela em 04/10/2022, em razão de uma
uma compra junto à apelante DOMINANTE ELETRO CELULARES, que fora financiada pelo
BANCO LOSANGO S.A. (BANCO MÚLTIPLO),
sendo gerado o Contrato de n° 0100522088516 no valor de R$ 487,88 a ser pago em 06 parcelas no valor de R$ 102,32
.

Na forma do que fora alegado, a parte apelada
nunca contratou ou manteve relações comerciais com a requerida, deixando de reconhecer o empréstimo apontado. Afirmou que não conhece a cidade do Rio de Janeiro e que nunca realizou viagem ou até mesmo ali residiu, em que pese tenha sido apurado, conforme dados de consulta, a sua identificação como residente em dois endereços distintos, o que revelou possível fraude através dos vazamentos dos dados pessoais, utilizados indevidamente pelo fraudador, sem a devida permissão, restando, assim, infringida a Lei Geral de Proteção de Dados.

Pelo que se viu, o fraudulento contrato de empréstimo consignado se deu por meio de grosseira falsificação da assinatura da Autora.

Invertido o ônus da prova em desfavor das demandadas pelo Juízo de 1º Grau,
restou constatado desinteresse na produção de outras provas, notadamente a grafotécnica
, em que pese tenham afirmado a regularidade da contratação, de forma a justificar a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito. Lado outro, na forma do que destacou o Juíz a quo,
"o documento fiscal de ID 34675403, após leitura do QrCode lá indicado, não parece ter autenticidade fiscal ou não encontra certificação a esse respeito pela SEFAZ, já que ao realizar a consulta o site aponta: “parâmetros de consulta inválidos”
. Nesse cenário, considerando que as requeridas, aqui apelantes, não se desincumbiram do ônus que se lhes impunha, de comprovar a escorreita contratação do mútuo questionado e aquisição dos produtos que dão lastro à operação de crédito inadimplida, e tendo em conta, ainda, que, conquanto tenha a assinatura constante da cópia de ID 34635794 t traços visuais semelhantes àqueles constantes dos documentos pessoais da requerente, conhecimentos comuns limitados não poderiam suprir o exame técnico e profundo requerido,
não requerido
, concluiu o Magistrado de 1º Grau pela subsistência do pleito declaratório de inexistência de débito cu­mulado com reparação por danos morais.

Nesta seara recursal, as apelantes reeditam a alegação de inexistência de defeito na prestação do serviço, dada a regularidade da celebração do negócio jurídico, já que teria a parte autora assinado o contrato que alega desconhecer, apresentando documento pessoal idêntico àquele costado à inicial.

Op
ortuno salientar, por primeiro, que
na ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda. Ou seja, em alegando o consumidor a inexistência de relação jurídica e, consequencialmente, do débito verificado, compete à parte ré, e não à autora, o ônus da prova, dado tratar-se de prova negativa. Daí incumbir ao pretenso credor a indicação de prova documental atestando a existência de vínculo contratual entre as partes e a regularidade dos débitos que, no caso, deram azo à negativação.

Colha-se, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em regra, a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335-11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO,
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,
Data: 11/02/2022)

Dos autos, todavia, depreende-se que, conquanto os recorrentes afirmem a existência de vínculo contratual, não produzem prova suficiente da regularidade da contratação. Com efeito, para além do fato de não terem juntado aos
autos o instrumento contratual, limitando-se a uma mera reprodução, no corpo da contestação, da folha de rosto de proposta de adesão ao contrato de crédito, tem-se
a parte autora, ora apelada, impugnou expressamente a assinatura constante do termo contratual reproduzido no corpo da peça de defesa (id. 9326380), de modo a fazer incidir, na hipótese,
a Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Destarte, em tenso sido impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato, aplica-se a regra do art. 429 , inciso II , do CPC , restando, assim, atribuído à instituição financeira, que produziu o documento, o ônus de comprovar, através de perícia grafotécnica, a autenticidade da assinatura.
In litteris
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive,
impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5002019-33.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 11/04/2024)

No caso,
intimadas a manifestar sobre o interesse na produção de provas, as partes recorrentes não pugnaram pela produção de prova técnica - fato, inclusive, que demonstra conduta contraditória por parte do recorrente BANCO LOSANGO S/A que já havia sido, anteriormente, acionado pela apelada, perante o Sistema de Juizados Especiais (Processo nº 5000454- 42.2023.8.08.0016 - id. 9326356) e requereu, naquela oportunidade, a produção da prova pericial -
o que veio a acarretar a extinção do feito ante a complexidade da prova requerida
(id. 9326366).

E conquanto tenha sido afirmada a equivalência da assinatura aposta no contrato com aquelas constantes dos documentos acostado à inicial da ação, flagrante é a diferença entre a assinatura constante do termo de
adesão ao contrato de crédito e aquelas dispostas em seus documentos de identificação (id. 9326350) e outros documentos acostados aos autos (id. 9326351).

Nesse cenário, forçoso concluir, como bem o fez o Juízo de 1º Grau, pela ausência de relação jurídica referente ao contrato sub judice, não havendo falar em contratação legítima, o que torna legítima a pretensão de declaração de inexistência de vínculo contratual.

A
to contínuo, em relação à responsabilidade civil de ambos os recorrentes pelos danos causados em razão da fraude perpetrada, verifico a presença dos pressupostos do dever de indenizar imposto na r. sentença.

Com efeito, pelos elementos produzidos, verifica-se a
ocorrência de fraude na contratação da operação de crédito referenciada na demanda, o que impõe a responsabilidade da instituição financeira apelante (
BANCO LOSANGO S/A
), conforme Súmula nº 479 do ST, in verbis:

SÚMULA 479 - A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

O mesmo se diga em relação ao recorrente
DOMINANTE ELETRO LTDA
, que, conquanto não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participa como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra.
Tal circunstância, como consabido, lhe insere na cadeia de fornecimento e lhe confere não apenas pertinência subjetiva à demanda, como também responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, à luz do disposto no §1º do art. 25 do CDC, segundo o qual “
havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

A jurisprudência deste Sodalício é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade civil solidária decorre da relação de consumo estabelecida entre ambas perante o cliente, gerando o que se chama de “cadeia de consumo”. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, já sedimentou entendimento “no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor” (RE nº 1967220 – STJ/SP). 3. Ao disponibilizar passagens aéreas em plataforma de intermediação, não pode a Apelada esperar obter apenas o bônus advindo das vendas, sendo responsável também, de forma solidária, pelas falhas na prestação dos serviços ofertados pela intermediadora, isto é, nos serviços em que integram como parte da cadeia. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0025150-48.2019.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Desse modo, escorreita a r. sentença ao reconhecer a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC) e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva dos fornecedores na reparação integral dos danos sofridos pela consumidora.

Em evolução, não resta dúvida de que a falha na prestação dos serviços das partes apelantes enseja a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que houve sua inclusão no cadastro PEFIN do SERASA, conforme comprovado no id.
9326353.

Esclareça-se que o PEFIN é um cadastro de pendência financeiras na base de dados da SERASA EXPERIAN, criado “para adicionar dívidas em aberto e regularizar débitos de consumidores”, de modo que “as empresas possam consultar e incluir informações sobre a inadimplência de um cliente PF ou PJ de maneira precisa” - conforme se depreende do sítio eletrônico da SERASA EXPERIAN (Disponível em:
https://www.serasaexperian.com.br/blog-pme/pefin-e-refin/
; Acesso em 08/12/2024, às 8h36min).

Acrescente-se que “ter uma pendência incluída no PEFIN da Serasa Experian indica que a pessoa física ou jurídica possui dívidas em aberto com alguma empresa e que elas foram registradas na ferramenta para que outras instituições possam consultá-las”, sendo que “essa adição pode afetar significativamente o crédito do devedor, dificultando a obtenção de novos financiamentos ou crediários, uma vez que outras entidades poderão ver esse histórico ao realizar consultas de crédito”. A inscrição no PEFIN “também pode resultar em restrições adicionais, como o aumento de taxas de juros para novos créditos ou a exigência de garantias adicionais” - tudo nos termos do exposto no site da SERASA EXPERIAN (Disponível em:
https://www.serasaexperian.com.br/blog-pme/pefin-e-refin/
; Acesso em 08/12/2024, às 8h37min).

Em virtude disso, a jurisprudência pátria tem reconhecido que
a inscrição no PEFIN junto ao SERASA EXPERIAN se equipara à negativação indevida, justamente em virtude de seus impactos à concessão de crédito, às taxas de juros, de modo a ensejar dano moral
in re ipsa
.
Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSCRIÇÃO NO PEFIN. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. LEI ESTADUAL N°19.490/11. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. - O benefício da justiça gratuita somente poderá ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso. -
A inclusão de dívida no PEFIN - serviço de inclusão de pendências financeiras na base de dados da Serasa Experian, equipara-se a uma negativação no cadastro de inadimplentes
. - Incumbe à Instituição Financeira credora diligenciar junto à fonte pagadora com o objetivo de obter informações acerca da efetivação dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo. - Tratando-se de pensionista de servidor público, deve ser automaticamente prorrogado o prazo para o pagamento quando os descontos não forem efetivados por falta de margem consignável, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 19.490/2011. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida gera para a pessoa física o dano moral in re ipsa conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. - A fixação do valor dos danos morais deve se pautar pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se descurando do caráter pedagógico, reparatório e punitivo da indenização. - Tendo em vista que a responsabilidade é decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do CC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.191399-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Inexigibilidade incontroversa, assim como a cobrança indevida. Teses reiteradas sobre esses temas, então, que não prosperam. Autora que foi indevidamente inscrita no PEFIN do SERASA em razão do débito, prejudicando sua reputação.
Inscrição no PEFIN (pendências financeiras) que pode ser consultada por terceiros. Ato ilícito ensejador de dano moral "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Precedentes. Correção a partir do arbitramento e juros desde a citação. Recurso parcialmente provido. (
TJSP
; Apelação Cível 1013174-19.2024.8.26.0002; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024)

Por fim, no que diz respeito ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), tenho que a irresignação de ambos os recorrentes merece parcial guarida, a fim de que o montante arbitrado seja equiparado ao patamar indenizatório fixado em casos semelhantes no âmbito deste Sodalício, em que reconhecida a negativação indevida -
por analogia
.

Vale lembrar, neste ponto, que, na fixação do valor indenizatório dos danos morais,
cumpre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Tendo isso em vista, depreende-se da jurisprudência deste eg. TJES que a negativação indevida, oriunda de contrato não firmado pelo consumidor, implicam o arbitramento de indenizações, em média, de R$ 5.000,00, conforme se infere, dentre outros, dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016839-35.2015.8.08.0048 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A APELADO: AQUILES MOREIRA DA SILVA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NULIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade do débito que motivou a inscrição indevida do nome em cadastros de proteção ao crédito e condenando o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, a responsabilidade do banco pela suposta falha na prestação do serviço bancário e a caracterização de danos morais em decorrência da negativação indevida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura falha na prestação de serviço, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da cobrança. 4. O banco não apresentou provas suficientes para demonstrar a legitimidade da cobrança e da negativação, especialmente considerando o depósito realizado pelo autor que saldava o débito e o encerramento da conta com saldo zerado. 5. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 6.
O valor de R$4.000,00 fixado em primeiro grau para a indenização por danos morais se mostra adequado e proporcional à gravidade do dano, à condição das partes e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. 2. É ônus do fornecedor de serviços financeiros comprovar a regularidade de cobranças que resultem em negativação do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; CPC, art. 85, § 2º e § 11, e art. 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2291017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021. (Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001564-46.2024.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Rosinete Rosa de Carvalho Oliveira contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados contra OI S/A – Em Recuperação Judicial, reconhecendo a inexistência da dívida e arbitrando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é adequado ou se deve ser majorado para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e à função pedagógica da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado considerando a posição social e econômica das partes, a intensidade do dolo ou grau de culpa, a repercussão social da ofensa e o caráter punitivo-retributivo da medida, sempre respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para cumprir as finalidades ressarcitórias e pedagógicas em casos de negativação indevida, especialmente considerando o impacto na honra e dignidade da autora. 5.
Nesse cenário, é razoável majorar a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes deste Tribunal para casos semelhantes
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve ser fixada considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, e a função pedagógica, não podendo o valor ser ínfimo a ponto de esvaziar sua finalidade compensatória e educativa. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0024427-93.2015.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 18/05/2023; TJES, Apelação Cível nº 0000710-47.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 02/02/2024. (Data: 26/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002236-69.2023.8.08.0021, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de José Nilton Romualdo dos Santos para excluir seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexistência de débito do contrato nº 838607208 e condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. O autor alegou que todas as parcelas do empréstimo consignado foram descontadas, mas, ainda assim, seu nome foi indevidamente negativado. O banco defende a legitimidade da inscrição, alegando que uma parcela não foi descontada devido à redução na margem consignável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) se a negativação indevida do nome do autor caracteriza falha na prestação do serviço; e (ii) se o valor de R$ 6.000,00, arbitrado a título de danos morais, é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha na prestação (art. 14, CDC). 4. O relatório do ente previdenciário demonstra o adimplemento integral do contrato, o que torna indevida a negativação do nome do autor, configurando falha na prestação do serviço. 5. O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. 6.
O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art. 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativação indevida em cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. O dano moral em casos de negativação indevida é presumido (in re ipsa). 3. A indenização por danos morais deve ser fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000395-28.2022.8.08.0036, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009519-65.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.02.2023. (Data: 03/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001422-17.2019.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em atenção, portanto, ao patamar fixado em casos similares por esta c. 2ª Câmara Cível, minora-se para R$ 5.000,00 a indenização devida a título de danos morais, por se afigurar
quantum
razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
BANCO LOSANGO S.A (BANCO MÚLTIPLO)
e
DOMINANTE ELETRO LTDA
e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar a indenização fixada a título de danos de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantida incólume a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)